Tribunal: STF
Processo: HC 251589
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC 957.074/SC, assim ementado (eDOC 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA NESTA CORTE SUPERIOR, NO BOJO DO ARESP N. 2.548.025/SC. MERA REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, visto que a matéria de fundo contida na impetração (e reiterada neste agravo regimental), consistente na suposta nulidade da busca pessoal realizada em face do paciente, é mera reiteração do AREsp n. 2.548.025/SC - interposto contra o mesmo acórdão de segundo grau, pelo mesmo impetrante e em favor do mesmo paciente. 



    2. Ademais, Oportuno destacar que o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Narra o impetrante, em apertada síntese, a ilicitude da busca pessoal que culminou na condenação do paciente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (com numeração suprimida), sob o argumento de que a abordagem se baseou exclusivamente em uma denúncia anônima.



    Requer, por conseguinte, o reconhecimento da inadmissibilidade das provas, com a “desconstituição do decreto condenatório e a consequente absolvição do paciente”. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, verifico que o Ministro Relator do HC 957.074/SC no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a impetração, ao considerar que esta seria mera reiteração do pedido formulado no AREsp 2.548.025/SC.



    Em sede regimental, o Colegiado manteve a decisão monocrática, transcrevendo os termos em que a tese de nulidade da busca pessoal foi afastada quando do julgamento do AREsp 2.548.025/SC (eDOC 6, p. 4-7):



    “A propósito, cumpre destacar que a decisão monocrática desta relatoria foi ratificada pela Quinta Turma do STJ, em sede de agravo regimental, na sessão de julgamento realizada no dia 6/8/2024, oportunidade na qual a tese de nulidade da busca pessoal (ora reiterada), foi afastada sob a seguinte fundamentação:



    [...]



    No caso, a Corte local, ao afastar tese de ilegalidade na busca pessoal, indeferiu a revisão criminal, com esteio nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 527/529):



    [...] 



    Em decorrência de suas marcantes consequências, a revisional só pode ser admitida quando rigorosamente compreendidas nos casos taxativamente enumerados pelo aludido artigo. 



    Examinando as pretensões do revisionando, entendo que não restou demonstrado por ele a ocorrência de qualquer das hipóteses do citado dispositivo legal. 



    Como se infere dos autos da ação penal o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu denúncia contra o ora requerente, porque "Em 18 de março de 2018, aproximadamente às 07h, o acusado GABRIEL FELIPE SANTOS portava uma pistola calibre .40, de uso restrito, da marca Taurus, municiada com 10 cartuchos do mesmo calibre, e com numeração de série raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Fato ocorrido em Florianópolis". Julgado procedente a denúncia e não se conformando com o veredicto, o ora revisionando interpôs recurso de apelação criminal, que foi julgado - e negado provimento - pela e. Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, nos seguintes termos da ementa (Evento 18 da apelação criminal): 



    APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU SOLTO) - CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃOSUPRIMIDA (LEI N. 10.826/03, ART. 16, § 1º, IV) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE SUPRALEGAL DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA AO ARGUMENTO DA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMA DE FOGO PARA SEGURANÇA PESSOAL, EM RAZÃO DE AMEAÇAS SOFRIDAS - NÃO ACOLHIMENTO - SITUAÇÃO DE PERIGO NÃO COMPROVADA - ADEMAIS, CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - LESÃO PRESUMIDA AO BEM JURÍDICO - CONDENAÇÃO MANTIDA. Para o reconhecimento da exculpante supralegal de inexigibilidade de conduta diversa é necessário que, nas condições em que se encontra o indivíduo, não se possa exigir dele comportamento diverso do praticado. Basta o simples porte de arma de fogo para configurar o delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03, ainda que o réu alegue destinar-se o artefato à defesa pessoal. DOSIMETRIA - (SEGUNDA FASE) ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA - INSURGÊNCIA PELA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - PEDIDO NÃO ACOLHIDO. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula n.231). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Sobrevindo o trânsito em julgado para a acusação e para a defesa, o requerente, por sua defesa técnica, entendendo que a condenação foi contrária ao texto expresso de lei penal ou à evidencia dos autos (inc. I do art. 621 do Código de Processo Penal), ajuizou a presente revisão criminal. 



    Todavia, em juízo de prelibação, examinando o cabimento desta demanda excepcional sob o prima da hipótese invocada, verifica-se que, na verdade, pretende-se rediscutir os elementos informativos e a prova judicializada que foram suficientes para a edição do édito condenatório definitivo à luz da atual jurisprudência das Cortes Superiores. 



    Em tal circunstância, porque a revisão criminal - ação autônoma de impugnação - não é recurso, sendo certo que as hipóteses de acolhimento do pleito revisional e, consequentemente, aptas a subsidiar a rescisão da coisa julgada penal, estão limitadas ao rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, afigura-se incabível se admitir afastar a coisa julgada para se discutir hodierna jurisprudência, ou divergência jurisprudencial, quando a parte teve as oportunidades legais para isso nas instâncias ordinárias e extraordinárias. 



    No caso, o requerente pretende o reconhecimento da ilicitude da busca e apreensão pessoal, com a consequente invalidação das provas ali colhidas (apreensão de pistola, municiada, de uso restrito e com numeração de série raspada) para, então, absolvê-lo das imputação narrada na denúncia. 



    Em que pesem os argumentos do revisionando, inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Verifica-se que o flagrante obedeceu as formalidades processuais e constitucionais, inexistindo qualquer ilegalidade, até mesmo porque o requerente estava praticando crime de natureza permanente e, inclusive, confessou a prática delitiva. 



    Constata-se dos autos, em resumo, que os policiais receberam informações de que um rapaz estaria portanto arma de fogo em uma casa noturna (Life Club). Diante da gravidade da conduta e o possível crime em andamento, os agente públicos se dirigiram ao local e, como já tinham recebido as características do masculino, abordaram o suspeito; e, em busca, confirmaram a veracidade da denúncia anônima e localizaram com o ora revisionando o armamento citado. 



    Apesar da ausência de mandado judicial ou mesmo campana, as circunstâncias fáticas, como se vê, demonstram que havia justa causa para a realização da diligência, que confirmou a prática de crime permanente por parte do acusado. A evidente situação flagrancial do crime de porte ilegal de arma – de natureza permanente – confirmada na abordagem da ocorrência policial realizada em casa de diversão noturna, tornou prescindível qualquer autorização judicial para realização da busca.



    De fato, O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016), razão por que não há falar em violação dos artigos 158 e 621, ambos do CPP. 



    E, no caso, conclui a instância revisional que, das circunstâncias fáticas contidas nos autos, havia justa causa para a realização da busca pessoal, que confirmou a prática de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 



    Nesse contexto, rever tal fundamento, para concluir, em revisão criminal, pela ilegalidade da busca pessoal, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.



    (...)



    Portanto, tratando-se de mera reiteração de insurgência anterior, que já foi submetida ao crivo desta Corte Superior por meio do recurso próprio, revela-se manifestamente incabível o presente habeas corpus.”



    Como se vê, o STJ não conheceu do HC 957.074/SC ante a inadmissibilidade da reiteração de pedidos, uma vez que este trazia pleito idêntico ao formulado no AREsp 2.548.025/SC, já julgado por aquela Corte, e cujas razões foram transcritas no acórdão ora impugnado.



    Nesse contexto, não antevejo ilegalidade na decisão proferida pelo STJ, porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. INSURGÊNCIA QUANTO ÀDOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a habeas corpus por reputá-lo mera reiteração de impetração anteriormente ajuizada quando ambas as ações tenham essencialmente os mesmos argumentos e ataquem os fundamentos do mesmo ato coator. 



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 230.896 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.10.2023, grifei).



    2. Ademais, a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no acórdão inquinado coator, mas, sim, contra o julgamento proferido pelas instâncias ordinárias sobre o édito condenatório transitado em julgado.



    Nessa toada, também sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus como substitutos do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Menos ainda quando seu escopo é rescindir provimento condenatório, mediante a arguição de nulidades, a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena, diretamente pelo Tribunal Superior e por esta Suprema Corte. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    “No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes” (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    “O mandamus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal”(HC 233477 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 17.11.2023)



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    3. Não bastasse, a jurisprudência desta Suprema Corte também encontra-se pacificada no sentido de que, “nos ‘termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção’ (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022)” (RHC 235408 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 24.04.2024)



    De igual forma, a atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, quando baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva, ainda que provenientes de denúncias anônimas. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 230135 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 12.12.2023; HC 216677 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 13.12.2023; HC 229908 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 09.11.2023. 



    E, na situação em exame, a mera leitura do ato inquinado coator revela que as instâncias antecedentes concluíram que a busca pessoal estava amparada em fundadas razões, tendo em vista a existência de denúncia anônima específica de que indicava que o paciente estaria portando, em uma casa festas, uma arma de fogo, senão vejamos (eDOC. 5, p. 5 - grifei): 



    “Constata-se dos autos, em resumo, que os policiais receberam informações de que um rapaz estaria portanto arma de fogo em uma casa noturna (Life Club). Diante da gravidade da conduta e o possível crime em andamento, os agente públicos se dirigiram ao local e, como já tinham recebido as características do masculino, abordaram o suspeito; e, em busca, confirmaram a veracidade da denúncia anônima e localizaram com o ora revisionando o armamento citado.



    (...)



    A evidente situação flagrancial do crime de porte ilegal de arma – de natureza permanente – confirmada na abordagem da ocorrência policial realizada em casa de diversão noturna, tornou prescindível qualquer autorização judicial para realização da busca.



    (...) De fato, mesmo que não tivesse havido uma campana prévia (o que seria impraticável considerando o ambiente em que o delito ocorreu), a identificação de indícios concretos da prática do delito torna desnecessária qualquer outra autorização judicial para a realização da diligência pessoal. Ainda, é importante destacar que a defesa que atuou no processo originário não alegou em nenhum momento que a abordagem policial foi excessiva. Assim, apesar das alegações defensivas, deixou-se de trazer quaisquer elementos de convicção que pudessem contraditar a idoneidade da abordagem e da prisão em flagrante" (evento 11, fls. 2-3).”



    Outrossim, para divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes imprescindível imersão vertical sobre os fatos e as provas até aqui produzidos nos autos da ação penal, providência incabível em sede de habeas corpus. HC 212.682 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022; HC 239011 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 30.04.2024; RHC 224808 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022.



    4. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente